Tribunal: STF
Processo: Rcl 55791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Timon em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0017245-68.2018.5.16.0019, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que, na origem, se trata de Reclamação Trabalhista formalizada por Clenilde Farias de Sousa contra si e em face de Lidercoop - Cooperativa Líder de Trabalho em Apoio as Administrações Públicas Municipais, objetivando a condenação no pagamento de verbas trabalhistas.



    Afirma que, na instância de piso, a demanda foi julgada procedente para declarar a responsabilidade subsidiária da Municipalidade e que, mesmo diante de todas as irresignações no percurso do iter processual, o entendimento assentado em primeiro grau restou confirmado. 



    Preliminarmente, sustenta o sobrestamento do feito até o julgamento do RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1118, sob a alegação de que a tese firmada no Tema 246 “está essencialmente interligada [ao Tema nº 1118, no qual se debate sobre] a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização.” 



    Aduz que,



    “[o] Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, jugou constitucional o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei de Licitações, para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, o que, em última análise, visa também desestimular as condutas fraudulentas dos contratados que agem de má-fé durante a relação firmada com a Administração Pública”.(e-doc 1. fl 10)



    Entende que “[n]o caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços (...)”.



    Requer 



    “b) liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade da decisão do STF, seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0017245-68.2018.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon /MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



    d) por fim, seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.”.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão da reclamante é de afastar a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.



    Ocorre que, compulsando os autos, verifiquei que a autoridade reclamada deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Timon, ora reclamante, para afastar a sua responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas objeto da condenação. Vide o acórdão:



          “Acordam os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 8ª Sessão Ordinária (8ª Sessão Virtual), realizada no dia sete de abril do ano de 2021, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores JOSÉ EVANDRO DE SOUZA, MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR e SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO e, ainda, do(a) douto(a) representante do Ministério Público do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de incompetência material e de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento parcial, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas objeto da condenação, condenando a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa ao Procurador do Município recorrente, observado o disposto no §4º do art. 791- A, da CLT, nos termos da fundamentação do voto da Desembargadora Relatora. Presidiu o julgamento deste processo o Desembargador José Evandro de Souza. Vencido o Desembargador Luiz Cosmo da Silva Júnior que negava provimento ao recurso”(e-Doc 3, p. 10 - grifei).



    Em consulta ao Processo nº 0017245-68.2018.5.16.0019 no sítio eletrônico do TRT16 e do TST, não há notícia de reforma da decisão supramencionada.



    Nesse contexto, carece à parte reclamante interesse processual quanto ao ajuizamento da reclamação constitucional, tendo como paradigma o Tema 246 da repercussão geral, uma vez que, nos autos em referência, não há imputaçãode responsabilidade subsidiária em desfavor do ente público, incidindo na presente hipótese a solução dada no inciso III do art. 330 do CPC:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    (...)



    III - o autor carecer de interesse processual;”



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, III c/c art. 485, I). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente